Tribunal: TJES
Processo: 0013852-32.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013852-32.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros
APELANTE: ADRIANA ANGELO GALDINO SCHUNK
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0013852-32.2018.8.08.0012

Apelante: Seguradora Líder de Consórcios DPVAT e outro.

Apelada: Adriana Angelo Galdino Schunk

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 82/85 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Adriana Angelo Galdino Schunk contra Seguradora Líder de Consórcios DPVAT e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas ao pagamento do valor de R$ 8.999,10 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos), devidamente corrido desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora a contar da citação, além de custas e honorários, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 87/95), as apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. No mérito, defendem (a) a ocorrência de prescrição trienal, alegando que o sinistro ocorreu em 03/12/2009, tendo o pedido administrativo sido negado em 16/10/2013, porém, a ação foi ajuizada apenas em 15/04/2018; (b) ausência de prova de que a apelada é beneficiária exclusiva do seguro obrigatório; (c) os honorários devem ser reduzidos para 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 110/119).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão: 29/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Da preliminar de ilegitimidade passiva de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
as
seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas
”. (REsp n. 1.108.715/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012.)

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Nos termos jurisprudência consolidada do STJ, prescreve em 3 anos a pretensão indenizatória do seguro obrigatório, cujo termo inicial é a data do sinistro, da ciência inequívoca da incapacidade laboral ou da resposta do requerimento administrativo do pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS N. 278 E 405 DO STJ. 1. A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos. 2. O prazo prescricional na ação de indenização inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, ficando suspenso até a resposta de requerimento administrativo de pagamento da indenização. 3. Não tendo havido requerimento administrativo, o termo inicial é a data do evento. 4. Agravo regimental provido. (AgRg no AREsp n. 173.988/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 19/8/2013.)

Salienta-se que, nos termos da Súmula 229 do STJ, “
o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”.

O evento segurado ocorreu em 03/12/2009, tento a apelada realizado o requerimento administrativo em 04/01/2010, e ainda que sustentem as seguradoras de que a negativa da indenização tenha ocorrido em 16/10/2013, não fizeram prova de que a beneficiária tenha sido efetivamente notificada, de modo que o prazo prescricional se manteve suspenso.

É a jurisprudência do TJES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA MÉRITO CONTRATO DE SEGURO TRANSPORTADORA CONTRA SEGURADORA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL DESCUMPRIMENTO PELA TRANSPORTADORA DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NÃO CONTRATAÇÃO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO DA CARGA AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM MESMO COM MOTORISTA COM RESTRIÇÃO DE INFORMAÇÕES RISCO AGRAVADO NEGATIVA DE COBERTURA JUSTIFICADA RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Prejudicial de mérito de prescrição: o prazo prescricional da pretensão de indenização calcada em contrato de seguro fica suspenso enquanto a seguradora não apresenta resposta definitiva acerca do pagamento da indenização. Nesse sentido aponta a súmula 229, do c. STJ: O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão . No caso, a seguradora confia no documento de fl. 105 a comprovação de que deu ciência à recorrente, no dia 31.01.2008, da negativa de cobertura do contrato de seguro, contudo tal documento consiste em comunicação formulada unilateralmente pela apelada sem que dele conste mínimo indicativo de que a apelante tenha o recebido, isto é, não há comprovação de que a negativa de cobertura foi formalmente comunicada à recorrente, razão pela qual, na linha do que defende a autora, a prescrição não alcançou a sua pretensão indenizatória. [...] 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110177482, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Quanto à legitimidade da autora, não se vislumbra qualquer justificativa na insurgência das seguradoras, na medida em que a magistrada, ao fixar a indenização, observou os limites da meação e herança da beneficiária, tendo consignado:

[...] “
faz jus a requerente ao pagamento de indenização do seguro DPVAT em razão do evento morte do seu ex cônjuge no percentual total de 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento), relativo à 50% da sua meação (art. 1.640, CC) e 16,66% da quota parte em concorrência com os ascendentes do de cujus, visto que era casada com o de cujus pelo regime de comunhão parcial de bens (art. 1.829, II, do CC)
”. [...]

Não bastasse isso, “
a possibilidade da existência de demais beneficiários, não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem o que de direito por meio de ação própria
” (REsp n. 1.984.970/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/5/2022)

Por sua vez, os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com o que dispõe o art. 85, §2º, do CPC, e com as peculiaridades do caso, não havendo justificativa para sua revisão.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, consigno que, sobre o valor indenizatório, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação, quando deverá incidir a Taxa Selic como fato de correção e juros de mora.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, ajustando de ofício a sentença apenas para modular a incidência da correção monetária e juros moratórios.

Majoro os honorários recursais para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA CÔNJUGE DO DE CUJUS. HONORÁRIOS ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “
as
seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas
”. (REsp n. 1.108.715/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012.) Preliminar de ilegitimidade rejeitada;

2. Nos termos jurisprudência consolidada do STJ, prescreve em 3 anos a pretensão indenizatória do seguro obrigatório, cujo termo inicial é a data do sinistro, da ciência inequívoca da incapacidade laboral ou da resposta do requerimento administrativo do pagamento;

3. Procedido o requerimento administrativo do pagamento da indenização securitária, permanece suspenso o prazo prescricional até a efetiva notificação do beneficiário da negativa. Ausência prova da cientificação, não há que se falar em prescrição;

4. “A
possibilidade da existência de demais beneficiários, não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem o que de direito por meio de ação própria
” (REsp n. 1.984.970/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/5/2022), salientando que a magistrada, ao fixar a indenização, observou os limites da meação e herança da beneficiária;

5. Os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com o que dispõe o art. 85, §2º, do CPC, e com as peculiaridades do caso, não havendo justificativa para sua revisão.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.